Tribunal: TJDFT
Processo: 0736993-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736993-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por FÁBIO PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida no ID 76138808, que não conheceu do recurso. O agravante interpôs agravo interno, cujas razões recursais foram apresentadas no ID 76591383. As contrarrazões foram apresentadas (ID 76970138), oportunidade em que o agravado requereu o não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade. O despacho de ID 77140572 intimou o agravante para se manifestar sobre a contraminuta, especialmente quanto ao pedido de não conhecimento do recurso, formulado sob a alegação de violação ao princípio da dialeticidade. O recorrente apresentou suas considerações ao ID 77442830. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, em 08/09/2025, a decisão de ID 76013664 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante e determinou o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. O recorrente não cumpriu a determinação e peticionou pelo recebimento do agravo de instrumento sem o preparo, sob pena de cerceamento de defesa (ID 76124255). A decisão de ID 76138808, ora recorrida, considerou deserto o agravo de instrumento, aos seguintes fundamentos: “(...) Em que pese os argumentos do agravante, a decisão de ID 75773878 já havia esclarecido que a decisão agravada não indeferiu o benefício da justiça gratuita ao agravante, tendo somente determinada a juntada de documentos visando subsidiar o juízo na apreciação do pedido. Assim sendo, a gratuidade de justiça não é objeto do presente recurso. Além disso, a decisão de ID 76013664 indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. O agravante não comprovou o recolhimento do preparo, requerendo, contudo, o prosseguimento do feito sem a devida comprovação. Configura-se, portanto, a preclusão lógica, pois, ao postular o regular andamento do recurso, sem atender à exigência processual, o recorrente manifestou-se em sentido incompatível com a obrigação processual que lhe competia. Nesse contexto, o agravante já foi intimado a recolher o preparo, todavia, manteve-se inerte. O art. 1.007 do CPC disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No caso posto, o agravante não cumpriu a determinação judicial, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica o não conhecimento do recurso, na medida em que, embora tenha sido regularmente intimado, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente deixou de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se.” O recorrente interpôs agravo interno. Em razões recursais (ID 76591383), ratificou o pedido de concessão da gratuidade de justiça, em nome da ampla defesa e contraditório, do devido processo legal e da dignidade humana. Requereu, em liminar, a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela. Em perfunctório juízo cautelar, verifico que os argumentos apresentados não são suficientes para infirmar a decisão recorrida, estando ausente a probabilidade jurídica do pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela. Tampouco se vislumbra prejuízo em aguardar o julgamento do colegiado sobre o agravo interno. Por ora, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Publique-se e voltem conclusos para a apreciação do agravo interno. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora